Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720851-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER SOUZA GALVAO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL: MILAGRO NATALIA NAJAR FERNANDEZ VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração c/c pedido de Tutela de Urgência Incidental interposto por WAGNER SOUZA GALVÃO, em face da decisão desta relatoria (ID no 36773645) que indeferiu o efeito suspensivo ativo requerido na vestibular recursal. Em suas razões (ID no 37122970), o embargante requer, inicialmente, a concessão da tutela de urgência incidental, a fim de que, com esteio na ADPF no 828-DF, seja suspenso a mandado liminar de reintegração de posse expedido pelo d. Juízo a quo. De outro lado, no mérito dos embargos de declaração, defende que a decisão embargada padece do vício da omissão, pois não se manifestou quanto: “[...] à existência de periculum in mora inverso, ao ser cumprido o mandado de reintegração de posse, tampouco teceu arrazoado acerca da falta de periculum in mora, porquanto se entre os dias 19/04/2021 – data da distribuição - e 08/06/2022 – data da primeira audiência - (415 dias) NUNCA houve perigo de demora, entre os dias 08/06/2022 a 17/08/2022 – data da próxima audiência - (70 dias) haverá perigo na demora? [...]”. Na decisão de ID no 37345011, indeferi, de plano, o pleito incidental. Ato contínuo, no concernente ao teor dos embargos de declaração, determinei a intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os declaratórios. A parte agravada/embargada ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento no petitório de ID no 37697708; bem como, resposta aos declaratórios no ID no 37969362. Intimado para se manifestar a respeito da documentação colacionada pela parte agravada/embargada (ID no 37800091), o agravante/embargante postulou pela procedência do recurso. Vide petição de ID no 38865590. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos interpostos, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que visa aclarar suposto vício contido em decisão singular desta Relatoria. Preliminarmente, consoante já visto, o pedido de tutela de urgência incidental foi indeferido, de plano, nos termos da preclusa decisão de ID no 37345011. Ademais, como se isso não bastasse, a ordem de reintegração de posse já foi cumprida, consoante se denota das certidões de ID's no 131987057 e 132043219 (dos originais). Pois bem! Passo à análise dos embargos de declaração. No mérito recursal, observo que, ao contrário do defendido pelo embargante/agravante, a decisão embargada não padece do defeito apontado no inciso II do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão no julgado impugnado. Nessa toada, constato que o recurso manejado busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada, vez que não se mostra o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada e, muito menos, a via útil cabível para a inovação ou modificação do julgado. Nesse passo, importante destacar que a omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC/15, deve ser entendida como a “ausência de pronunciamento do juiz a respeito de aspecto relevante na causa, não somente sobre algum pedido (decisão citra petita), mas de algum aspecto importante da causa de pedir ou da contestação” (GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Novo código de processo civil: principais modificações. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 280). Confira-se, a propósito, o seu conteúdo: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. (grifo nosso) Segundo o parágrafo único desse preceptivo legal c/c o artigo 489, § 1o, ambos do CPC, considera-se omissa a decisão que: a) deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; c) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; d) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; f) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; g) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Acerca desse dispositivo legal, o colendo STJ assim se manifestou: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...). (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifo nosso) No particular, não vislumbro qualquer omissão no entendimento embargado. Na realidade, o que se denota é o descontentamento do embargante com os fundamentos e conclusões desta relatoria. Tal certeza se dá pela simples leitura da decisão embargada (ID no 36773645) que, sem adentrar no mérito do agravo de instrumento, deu as razões de fato e de direito pelo indeferimento do efeito suspensivo ativo, outrora requerido. Assim, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a suprir ou a sanar, denoto claramente que o desiderato dos declaratórios manejados é rediscutir o mérito da decisão, o que se mostra inviável pela via eleita, haja vista a inexistência de previsão legal. Ante o exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado, REJEITO os embargos de declaração. Após, venham os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator